Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700605-50.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: BELARMINO ALVES PINTO D E S P A C H O Considerando a habilitação nos autos (petição - ID76445304), intime-se o apelado BELARMINO ALVES PINTO para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010, §1o, CPC. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora